Tribunal: TJSP
Processo: 1012460-82.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. Erro da credora ao afirmar a existência de quitação nos autos do processo. Fato que ensejou a extinção da fase satisfativa. PRETENSÃO À NULIDADE. Equívoco que não foi negado pela parte contrária, representada por curador especial. Devedor, inclusive, que se encontra em local incerto e não sabido. Vedação ao enriquecimento sem causa.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. Erro da credora ao afirmar a existência de quitação nos autos do processo. Fato que ensejou a extinção da fase satisfativa. PRETENSÃO À NULIDADE. Equívoco que não foi negado pela parte contrária, representada por curador especial. Devedor, inclusive, que se encontra em local incerto e não sabido. Vedação ao enriquecimento sem causa. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012460-82.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, é apelado RENATO CARRERO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012460-82.2018.8.26.0224 -
2
VOTO No 18558
APELAÇÃO No: 1012460-82.2018.8.26.0224
APELANTE: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
APELADO: RENATO CARRERO DA COSTA
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZA: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA
FASE EXECUTIVA. Erro da credora ao afirmar a
existência de quitação nos autos do processo. Fato que
ensejou a extinção da fase satisfativa. PRETENSÃO À
NULIDADE. Equívoco que não foi negado pela parte
contrária, representada por curador especial. Devedor,
inclusive, que se encontra em local incerto e não sabido.
Vedação ao enriquecimento sem causa. SENTENÇA
ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 162, mantida a fls. 170/171, cujo relatório adoto, que extinguiu a fase
executiva nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.
Inconformada, aduz a apelante, em síntese, que por equívoco,
peticionou nos autos do processo informando a quitação do débito. Todavia, não
houve o pagamento. Busca a anulação da r.sentença invocando princípios da
economia, celeridade processual e vedação ao enriquecimento sem causa.
Recurso regularmente processado e com a apresentação de
contrarrazões a fls. 185/187.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS em face de RENATO CARRERA DA COSTA, citado por edital
(fls. 122); julgada procedente na origem, para condenar o apelado ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012460-82.2018.8.26.0224 -
3
de R$ 5.631,60, referente a uma taxa de matrícula não paga (fls. 153/157).
Ato contínuo, a apelante peticionou nos autos do processo
indicando a quitação do débito, pugnando pela extinção do processo (fls. 161).
Sobreveio, então, a r.sentença ora vergastada que extinguiu a
fase executiva, na forma como relatado.
Aduz a apelante que, na realidade, a petição de fls. 161, onde se
referiu à quitação do débito foi trazida aos autos por equívoco do patrono. Isso
porque, o pagamento não foi realizado pelo devedor, ora apelado.
Em sede de contrarrazões, a ausência de pagamento não foi
negada, uma vez que o apelado é defendido por curador especial, por não ter sido
encontrado pessoalmente (fls. 185/187).
Por tais considerações, sobretudo pautado no princípio da boa-fé
processual, bem como diante da comprovada dificuldade em se encontrar o
devedor nesta demanda, mostra-se crível o erro indicado, enquanto elemento apto
à modificação da r.sentença.
Deve prevalecer, nesta casuística, a vedação ao enriquecimento
indevido em detrimento do equívoco perpetrado pelo patrono da credora.
Assim, pautado no erro de fato indicado pela apelante, anulo a
r.sentença de fls. 162, como forma de conferir a viabilidade do início da fase
executiva, por iniciativa da credora.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora